Tribunal: TJMT
Processo: 1017600-36.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017600-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017600-36.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Alexandre Mazzer Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVIDA QUITADA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega o Autor possuía contrato de financiamento de veículo com a Requerida, tornou-se inadimplente, o que culminou com o ajuizamento da busca e apreensão, bem como inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em 18/09/2018, pelo valor de R$ 17.017,12. Que naquela ação, providenciou a quitação integral do débito, entretanto, a Requerida não providenciou a baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Conforme consta do processo 1042557-49.2018.8.11.0041:

Esta decisão transitou em julgado em 21.11.2019, sendo que o nome do Autor permaneceu negativado até 18/06/2020, conforme consta da petição juntada no id 72982468, mesmo após ordem judicial proferida em sede de tutela de urgência no id 72981039, nesta reclamação.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. Se o “quantum” indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de redução.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação para:
1-

Declarar a inexistência do débito no valor de

R$ 17.017,12 (dezessete mil e dezessete reais e doze centavos) e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.
2- Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

3 - Condenar a parte reclamada ao pagamento da multa por descumprimento da decisão liminar deferida na quantia de fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).
- Mantenho a liminar deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator